Tribunal: TJSP
Processo: 2267491-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0001034337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267491-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
FLÁVIA FARIAS CUSTÓDIO e Paciente GUSTAVO DA SILVA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2267491-11.2020.8.26.0000 - Santo André
2
VOTO No 50911
“HABEAS CORPUS” No 2267491-11.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FLÁVIA FARIAS CUSTÓDIO
PACIENTE: GUSTAVO DA SILVA BARRETO
COMARCA: MAUÁ
AÇÃO PENAL No 1501892-98.2020.8.26.0540
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada FLÁVIA FARIAS CUSTÓDIO em
favor de GUSTAVO DA SILVA BARRETO, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na 2a Vara Criminal da Comarca de
Mauá,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1501892-
98.2020.8.26.0540.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Alega que a custódia cautelar está apoiada na
gravidade abstrata da conduta.
Enaltece os predicados pessoais
positivos do paciente, informando que ele tem dois filhos
menores de idade e uma mulher grávida. Invoca o princípio da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2267491-11.2020.8.26.0000 - Santo André
3
presunção de inocência.
Também acena com o atual cenário
causado pela pandemia da Covid-19. Por conta disso, a
subscritora da petição inicial postula a concessão de liminar a
fim de que Gustavo aguarde solto o desfecho da ação penal,
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares não
prisionais.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 93/94), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 98/108).
É o relatório.
A denúncia é pela suposta prática
do crime de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no dia 28 de
outubro de 2020, ocasião em que o paciente, agindo com
Kaique Pereira dos Santos, trazia consigo 213 (duzentos e
treze) invólucros contendo cocaína, 437 (quatrocentos e trinta e
sete) invólucros contendo maconha, 258 (duzentos e cinquenta
e oito) invólucros contendo crack e 20 (vinte) frascos contendo
lança-perfume,
substâncias
entorpecentes
que
causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2267491-11.2020.8.26.0000 - Santo André
4
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como ressaltou que houve a apreensão
de expressiva quantidade de entorpecentes e que Gustavo,
embora seja tecnicamente primária, conta com passagens pela
Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos
infracionais.
Assim, dada a gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de
drogas, e a personalidade do paciente, que ao que tudo indica
tem inclinação à reiteração criminosa, a prisão preventiva deve
ser mantida para resguardar a ordem pública.
Conforme já se decidiu.
URSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva do agravante está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo
consta do decreto preventivo, o paciente é reincidente e registra diversas
condenações em sua folha de antecedentes criminais.
2. É firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2267491-11.2020.8.26.0000 - Santo André
5
imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade"
(RHC
107.238/GO,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).
3. É inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante,
evidenciada pelas anotações em sua folha de antecedentes criminais,
indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura,
restando claro o risco de reiteração delitiva.
4. O argumento de desproporcionalidade
da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta
acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar
se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso
do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar.
Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe
9/10/2017.
5. Agravo regimental desprovido.”.
(STJ AgRg no RHC 131.260/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe 22/10/2020).
Ainda, nem mesmo o atual cenário
causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva. Não consta que o paciente integre o grupo de risco
e a Secretaria da Administração Penitenciária comunicou a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2267491-11.2020.8.26.0000 - Santo André
6
esta Corte que adotou todas as medidas recomendadas pelas
autoridades de saúde para evitar a disseminação do
coronavírus nas unidades prisionais paulistas, destacando-se:
restritivas
(visitação,
atividades
externas,
assistências
internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que
têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre
custodiados e população em geral, e as de higienização
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal;
além do fornecimento, reposição e utilização de equipamentos
de proteção individual) como forma de garantir a segurança
das condições de saúde do corpo funcional e da população
carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de testagem
rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre presos
é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e mundial
(4,55%).
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator